Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo n. 0703674-37.2023.8.07.0011, ajuizado por SUELI BARROS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência vindicada pela Autora, para determinar que a parte requerida, ora agravante, reative o plano de saúde da Autora e autorize/custeie o exame de histeroscopia para biópsia endometrial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões, alega não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a urgência e a probabilidade do direito, necessários para deferimento da liminar, nos temos do artigo 300 do CPC. Aduz que, de acordo com o artigo 8o, IV, da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário pode realizar a portabilidade para outro plano de saúde, e que, no caso dos autos, a agravada foi comunicada com antecedência acerca da rescisão e dada a oportunidade de realização da portabilidade. Discorre sobre a sinistralidade nos contratos de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão e, invocando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, argumenta não ter sido possível a manutenção do plano contratado. Afirma que, em 27/06/2023, enviou à Agravada notificação de que o plano de saúde seria definitivamente encerrado em 31/07/2022, devidamente recebida pela Autora, restando comprovado que a Agravante comunicou previamente a beneficiária, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência, conforme Resolução Normativa no 195/09, revogada pela Resolução Normativa no 557/22 da ANS. Colaciona precedentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela Autora e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para, reformando-se a decisão agravada, desonerar a Agravante da obrigação de reativar o plano de saúde. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, não vislumbro presentes referidos elementos. Examinando os autos de origem, observa-se que a Autora é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante, na modalidade coletivo por adesão (NA04BÁSICA, carteira no 08650003200576004) e, em 27/06/2023, recebeu notificação da Agravante acerca do cancelamento do plano de saúde, o qual seria encerrado definitivamente em 31/07/2022 (Num. 166931300 – autos originais). Não se olvida que, nos termos da Resolução ANS 195/2009, art. 17, parágrafo único, as operadoras de plano de saúde podiam fazer a rescisão imotivada do contrato coletivo, desde que preenchidos três requisitos: a) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; b) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; c) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. A referida resolução foi revogada pela Resolução ANS 557/2022, cujo artigo 23 dispõe que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Nesses termos, não há dúvidas de que a rescisão unilateral do contrato é permitida, desde que prevista no contrato. Ocorre que, no caso em exame, a despeito da comunicação enviada pela Agravante informando a beneficiária do cancelamento e da possibilidade de resilição contratual, há de se considerar que Agravada/Autora é portadora de doença grave (câncer de mama), como demonstram os exames e relatórios médicos acostados à inicial. Em casos tais, aplica-se o entendimento firmado pelo c. STJ (Tema 1082), no sentindo de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Demais disso, não merece prosperar a alegação de ausência de urgência na medida pleiteada pela Autora, ora Agravada, uma vez que esta decorre de sua própria condição de saúde, visto tratar-se de pessoa acometida com doença grave. Vale ressaltar, ademais, que é sabido que a operadora do plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano no mercado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, de acordo com a decisão agravada, em consulta ao sítio eletrônico da própria UNIMED, o d. Juízo verificou que a Agravante, inclusive, comercializa planos individuais, o que não fora impugnado nas razões recursais. Desse modo, não logrou a Agravante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesse contexto, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar vindicada pela Autora na origem. De outro lado, não se vislumbra a presença dos elementos autorizadores da concessão de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, mostrando-se adequada e prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o exame pelo Colegiado, para que seja assegurado à Agravada a manutenção do plano de saúde. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.